Tribunal: STF
Processo: Rcl 68317
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por ETM Transporte e Logística Eireli e outro(a/s) contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 no Processo 1001065-03.2023.5.02.0074, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF, na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    As reclamantes narram que a Justiça do Trabalho afastou:



    a validade do contrato civil de terceirização de prestação de serviços via pessoa jurídica. Tal razão de decidir implica em desrespeito aos entendimentos vinculantes de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria, franquia, profissionais liberais, transportador de carga e pejotização). (Doc. 1, p. 2).



    Sustentam, ainda, que:



    a partir das próprias premissas fáticas citadas no acórdão, ou seja, tidas por incontroversas nos autos da reclamatória trabalhista principal, os requisitos da relação existente entre as partes não podem ser analisados somente considerando os termos dos arts. 2º e 3º da CLT, eis que foi estabelecida em observância da Lei n.º 11.442/2007, mediante contrato de prestação de serviços de entrega.



    16. O contrato de transporte é uma espécie de contrato civil e tem como objeto o transporte de passageiros ou de coisas, conforme art. 730 do CC: "Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas”. O documento firmado não tem vício de consentimento nem pode ser considerado ilícito, afastando as hipóteses de nulidade do negócio jurídico listadas no artigo 166 do CC.



    17. No mesmo sentido, a Lei n.º 11.422/2007 trata o transporte rodoviário de carga realizado por conta de terceiros, e estabelece a natureza comercial dessa atividade econômica (art. 2º) [...]



    Desse modo, o art. 5º dispõe que as relações de que trata o art. 4º da Lei, ambos destacados acima, são sempre de natureza comercial e não resultam em vínculo empregatício, sendo que o parágrafo único estabelece a competência da Justiça Comum para o julgamento das ações que tratam dos contratos de transporte de cargas.



    [...] 33. Os pontos destacados demonstram que não há elementos que caracterizam o vínculo de emprego, a teor dos artigos 2º e 3º da CLT. Cabe salientar que, na relação de emprego, o trabalhador, em geral, não tem liberdade para se autoadministrar, sendo que o principal fator que diferencia o trabalho autônomo do com vínculo de emprego é a subordinação. No trabalho autônomo, o risco da atividade econômica é assumido pelo prestador de serviços, que é responsável pela organização do trabalho e pelo ônus do negócio. Nessas situações, a subordinação jurídica não está presente, já que o prestador, em geral, se limita ao resultado.



    [...] 37. Portanto, ao indevidamente reconhecer o vínculo de emprego, a decisão proferida pela 10ª Turma do TRT da 2ª Região afrontou os precedentes vinculantes da Suprema Corte, quanto aos julgados da ADC 48, ADIs 3991 e 5625, APDF 324 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) no que tange à relação jurídica de natureza cível empresarial entre o beneficiário e as empresas reclamantes (doc. 1, pp. 10 e 15-16).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem seja:  



    julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral). (Doc. 1, p. 31).



    É o relatório. Decido.



    Observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Em relação à preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa na origem, verifico que não há estrita aderência entre o caso concreto e o precedente desta Suprema Corte firmado na ADC 48/DF.



    No caso específico da ADC 48/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou precedente no sentido de que a Justiça comum é competente para analisar demandas que envolvam a prestação de serviços pelo transportador autônomo rodoviário de cargas, conhecido como TAC, ainda quando houver alegação de fraude à legislação trabalhista.



    Em contraste, no caso ora em apreço, o autor da ação trabalhista na origem alega ter prestado serviços na função de motoboy, realizando entregas rápidas de mercadorias vendidas online pelo Mercado Livre, plataforma digital de comércio eletrônico. Além disso, não há nos autos a informação de que esteja cadastrado com TAC ou como ETC, o que poderia atrair a incidência da Lei n. 11.442/2007 e da ADC 48/DF.



    Sobre esse ponto específico, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    MATÉRIAS COMUNS AOS RECURSOS DAS RÉS



    1. Incompetência da Justiça do Trabalho - Transportador Autônomo de Carga



    As recorrentes suscitam, em sede preliminar, a incompetência da Justiça do Trabalho para a apreciação do feito, argumentando que o processo, por discutir relação comercial entre transportador autônomo de carga e empresa de transporte, deve ser analisado perante a Justiça Comum.



    [...]



    O contrato juntado às fls. 431/438 (ID. 2888aeb) denota a relação entre a pessoa jurídica constituída pelo autor, "TJPAUTO" e certificada no documento de fls. 429/430 (ID. b1c9810) e as rés com o objeto do contrato de coleta de mercadorias e entrega em fornecedores, com veículo próprio. 



    Pois bem.



    Em julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. [48] [...] proferido pelo STF, em abril de 2020, por maioria, a Corte Suprema declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Como consequência, firmou a seguinte tese jurídica: "1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista".



    Todavia, ainda remanesceu a dúvida sobre quem seria competente para examinar o atendimento dos requisitos desta relação comercial e, caso ausentes, declarar eventual vínculo de emprego.



    Assim, a questão voltou ao E. STF, por meio de diversas reclamações apresentadas contra decisões da Justiça do Trabalho. Em todas, ambas as Turmas da Corte deixaram clara sua posição de que é atribuição da Justiça Comum analisar a validade do contrato de trabalho como transportador autônomo, e somente caso esta declare a nulidade do ajuste, caberá à Justiça do Trabalho examinar a presença ou não dos requisitos da relação empregatícia.



    Ocorre que, na hipótese, a discussão posta em juízo é diversa, uma vez que o autor pretende o vínculo empregatício com empresas de transporte de mercadorias, tendo trabalhado na função de "motoboy", o que não se confunde com a relação comercial entre o transportador autônomo de cargas (TAC) e a empresa de transporte analisada pelo C. STF na decisão mencionada. Observa-se que nesta hipótese o trabalhador autônomo não coloca o seu serviço à disposição do contratante e sim o veículo, como regulamentado pelo artigo 4º, 1º da Lei 11.442/2007.



    [...]



    Ante o exposto, afasto a preliminar (doc. 23, pp. 2-3 – grifei).



    A despeito da argumentação das reclamantes, percebe-se que o contrato discutido no caso concreto não se confunde com a hipótese prescrita na Lei n. 11.442/2007.



    Assim, no ponto, mostra-se inviável o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, ante a falta de aderência entre o ato reclamado e a matéria discutida na ADC 48/DF. Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões em casos semelhantes ao presente: Rcl 65.398/SP, DJe 1/3/2024; e Rcl 65.105/SP, DJe 16/5/2024, ambas da relatoria do Ministro Nunes Marques.



    Ultrapassada a preliminar, passo ao exame das demais alegações.



    As reclamantes sustentam, no mérito, que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    Em inicial, o autor relatou que prestou serviços de forma habitual, onerosa e sob subordinação das primeira, segunda, terceira e quarta rés, em favor da quinta ré, como entregador, de forma que foi obrigado a constituir pessoa jurídica como se trabalhador autônomo fosse.



    O artigo 3º, CLT prevê os requisitos para o reconhecimento do vínculo empregatício, caracterizado pelo labor de forma pessoal e não eventual, com recebimento de salários, e trabalho fiscalizado em subordinação. As rés admitem o trabalho prestado pelo autor, mas insistem na existência de autonomia, tratando-se o caso de "empreendedor individual" do ramo de transportes. Ao admitir a prestação de serviços, as demandadas atraíram o ônus de provar o trabalho autônomo, consoante artigos 818 da CLT e 373, II do CPC, encargo do qual não se desvencilharam a contento.



    Em depoimento pessoal, o autor afirmou que "prestou serviço para as reclamadas de outubro de 2020 a maio de 2023, como entregador; trabalhava das 17h às 22h, de segunda a sábado; recebia por entrega, duas vezes no mês, totalizando cerca de R$3.800/4.000 por mês; que durante o dia também trabalhava para aplicativos, mas não todos os dias; reportava-se a Jadir, encarregado, e Marcelo, superior de todos; havia mais de 100 motociclistas na reclamada, acreditando que todos eram prestadores de serviço; que no período noturno não fazia entrega para outras empresas; que se não pudesse trabalhar precisava avisar e não receberia pelas entregas; que não poderia se fazer substituir; que registrou sua pessoa jurídica após o ingresso na reclamada para emissão de nota não usou mais a empresa para outra prestação de serviços; que na sua falta, as entregas eram redistribuídas; quando finalizava suas entregas, poderia ir direto para sua residência; que arcava com que entregava somente para o Mercado Livre (5ª reclamada); não todos os custos da motocicleta; sabe se a primeira reclamada tinha outros contratos." (fl. 788 - ID. a34cac1) (grifei).



    [...] Observa-se do que afirmado pelo preposto das empresas de transporte que o reclamante tinha subordinação, pois precisava avisar em caso de não comparecimento, além de trabalhar com habitualidade, de segunda a sexta, mediante relatório de entregas e intervalo de horários bem definidos.



    [...] E ainda não se deve esquecer que a informação de que poderia se fazer substituir foi confrontada com a assertiva do depoente Carlos Vinicius Aparecido dos Santos: "que não poderia se fazer substituir, nem o reclamante; que se faltasse era desligado." (fl. 789 - ID. a34cac1). Evidentemente que a pessoalidade, bem como a subordinação, com penalidades em caso de ausência, foram comprovadas em consonância com os relatos da inicial, ensejando a única possível conclusão de vínculo empregatício do autor com a terceira ré, como reconhecido em sentença.



    [...]



    A onerosidade foi comprovada com a juntada de inúmeras notas fiscais emitidas pela terceira ré durante o curso do contrato (1/10/2020 a 26/5/2023), e de forma sequencial (fls. 39/105), que denotam o pagamento mensal, exceto pelos últimos meses do contrato, em que mais de uma nota foi emitida para a mesma competência. De qualquer forma, também a emissão em sequência corrobora todo o arcabouço probatório quanto à inexistência de empresa individual ou autonomia na prestação de serviços de entrega.



    [...]



    Nada a reparar (doc. 23, pp. 4-6 – grifei).



    Por sua vez, o Juiz da 74ª Vara do Trabalho de São Paulo, ao analisar a questão, assim consignou na sentença:



    [...] considero demonstrada a presença dos requisitos ensejadores do reconhecimento do vínculo emprego, visto que havida pessoalidade e não eventualidade na prestação de serviços, assim como comprovado o efetivo pagamento de salários e a subordinação jurídica do demandante em face das Reclamadas, de modo que considero demonstrada a relação empregatícia havida entre as partes.



    Quanto ao salário auferido, destaco que o autor colacionou aos autos as notas fiscais emitidas mensalmente, as quais deverão ser consideradas para apuração do salário recebido durante o contrato de trabalho (fls. 39 e ss, ID. e300b19).



    Diante de tais elementos, reconheço o vínculo de emprego entre o Reclamante e a 3ª Reclamada (E.M. TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA) no período de 01/10/2020 a 26/05/2023, com salário conforme notas fiscais emitidas. 



    Diante do exposto, para condenar a JULGO PROCEDENTE Reclamada ao pagamento das seguintes parcelas, já considerada a integração do aviso prévio: aviso prévio indenizado de 36 dias; férias em dobro de 2020/2021 + 1/3; férias simples de 2021/2022 + 1/3; férias proporcionais de 2022/2023 + 1/3 (9/12); 13ºproporcional de 2020 (2/12); 13º salário integral dos anos de 2021 e 2022; 13º salário proporcional de 2023 (6/12); e recolhimentos de FGTS + 40% de todo o período contratual.



    Determino que a 3ª Reclamada (E.M. TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA) anote a CTPS da Reclamante no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$200,00 por dia, limitada a R$6.000,00, para constar as seguintes informações: início do contrato em de 01/10/2020 e término em 01/07/2023 (considerando a projeção do aviso prévio indenizado – OJ nº 82, TST), na função de motoboy [...] (site do TRT2).



    Na base empírica do ato impugnado, está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado era sócio de uma pessoa jurídica constituída para a prestação de serviços.



    Verifico, portanto, que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante E.M. Transporte e Logística Ltda. em virtude da presença dos requisitos que caracterizam a relação de emprego, desconsiderando o contrato de prestação de serviços celebrados entre pessoas jurídicas.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização e a contratação e prestação de serviços por outras formas, alternativas à relação de emprego. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator